Tribunal: CARF
Processo: 10283.100589/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vanessa Pereira Rodrigues Domene
Assuntos: IRPF- ação fiscal - Dep.Bancario de origem não justificada
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2009-05-06

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999, 2000
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento por homologação (art. 150 do CTN), o prazo para Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai em 5 (cinco) anos contados da data do fato gerador.
A ausência de recolhimento da prestação devida não altera a natureza do lançamento, já que o que se homologa é a atividade exercida pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.RENDIMENTOS EMITIDOS. FATO GERADOR COM PERIODICIDADE MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
É equivocado o entendimento de que o fato gerador do imposto de renda que incide sobre rendimentos omitidos oriundos de depósitos bancários de origem não comprovada tem periodicidade mensal.
A uma, porque o art. 42, §4°, da Lei n°. 9.430/96 sequer definiu o vencimento da exação dita mensal; a duas, porque os rendimentos sujeitos à tabela progressiva obrigatoriamente são colacionados no ajuste anual, quando, então, apura-se o imposto devido, indicando que o fato gerador, no caso vertente,
aperfeiçoou-se em 31/12 do ano-calendário; a três, porque a ausência de antecipação dentro do ano-calendário somente poderia ser apenada com uma multa isolada de oficio, como ocorre na ausência do recolhimento mensal obrigatório (camê-leão); a quatro, porque a regra geral da periodicidade do fato gerador do imposto de renda da pessoa fisica é anual, na forma do art. 2° da Lei n°. 7.713/88 c/c os arts. 2° e 9° da Lei n°.
8.134/90.
Preliminar de decadência acolhida exclusivamente para o ano-calendário de 1998.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR.
1. O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte.
A presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema financeiro.
O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado para prestar esclarecimentos, não prove sua origem.
2. A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei tf. 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito assivo.
Decadência acolhida.
Recurso negado.

Inteiro teor:
S3-C3T1
Fl. 118
S4
... 1-t.r-t-c ly_ MINISTÉRIO DA FAZENDA
/
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
,7, r>,-,:( -- è
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
10283.100589/2004-10
Recurso n°
159.504 Voluntário
Acórdão n°
3301-00.049 — 3* Câmara 1 1* Turma Ordinária
Sessão de
06 de maio de 2009
Matéria
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
Recorrente
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
Recorrida
2' TURMA/DRJ-BELÊM/PA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IR PF
Exercício: 1999, 2000
DECADÊNCIA. Tratando-se de lançamento por homologação (art. 150 do
CTN), o prazo para Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai em 5
(cinco) anos contados da data do fato gerador. A ausência de recolhimento da
prestação devida não altera a natureza do lançamento, já que o que se
homologa é a atividade exercida pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
RENDIMENTOS OMITIDOS. FATO GERADOR COM PERIODICIDADE
MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. É equivocado o entendimento de que o fato
gerador do imposto de renda que incide sobre rendimentos omitidos oriundos
de depósitos bancários de origem não comprovada tem periodicidade mensal.
A uma, porque o art. 42, §4°, da Lei n°. 9.430/96 sequer definiu o vencimento
da exação dita mensal; a duas, porque os rendimentos sujeitos à tabela
progressiva obrigatoriamente são colacionados no ajuste anual, quando,
então, apura-se o imposto devido, indicando que o fato gerador, no caso
vertente, aperfeiçoou-se em 31/12 do ano-calendário; a três, porque a
ausência de antecipação dentro do ano-calendário somente poderia ser
apenada com uma multa isolada de oficio, como ocorre na ausência do
recolhimento mensal obrigatório (camê-leão); a quatro, porque a regra geral
da periodicidade do fato gerador do imposto de renda da pessoa fisica é
anual, na forma do art. 2° da Lei n°. 7.713/88 c/c os arts. 2° e 9° da Lei n°.
8.134/90.
Preliminar de decadência acolhida exclusivamente para o ano-calendário de
1998.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO
FATO GERADOR. 1. O fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de depósitos bancários creditados em conta corrente do
contribuinte. A presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a
çk.
1

Processo n° 10283 100589/2004-10
53-C3TI
Acórdão n.• 330I-00.049
Fl. 119
falta de esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado para prestar
esclarecimentos, não prove sua origem. 2. A presunção legal de omissão de
rendimentos, prevista no art. 42, da Lei tf. 9.430, de 1996, autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
Decadência acolhida.
Recurso negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara
da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por maioria
de votos, em ACOLHER a decadência relativa ao ano de 1998, vencida a Conselheira Núbia
Matos Moura, que ne., • va ante a ausência de pagamento no período e, quanto ao mérito, por
unanimidade de voto-, eni NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
•
' y TEM' LAQUIAS PESSOA MONTEIRO
idente
• NESSA PERE • RODRIGUES DOMENE
Relatora
FORMALIZADO EM: 2 8 AGO 2009
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros José Raimundo
Tosta Santos, Rubens Mauricio Carvalho (Suplente convocado), Alexandre Naoki Nishioka,
Sidney Ferro Barros (Suplente convocado) e Moisés Giacomelli Nunes da Silva.
Relatório
Em 28/11/2004 foi lavrado contra o contribuinte o Auto de Infração de fls.
65/73, exigindo o recolhimento do crédito tributário de R$ 165.093,25, sendo R$ 62.082,75 de
imposto de renda pessoa física, R$ 46.562,06 de multa proporcional e R$ 56.448,44 de juros de
mora calculados até 29/10/2004.
O auto de infração decorreu da verificação de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, relativamente aos exercícios
de 1999 e 2000.
2

Processo n° 10283.100589/2004-10
83-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.049
Fl. 120
O auto de infração decorreu da verificação de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, relativamente aos exercícios
de 1999 e2000.
Devidamente notificado do auto de infração o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 76/87), na qual alegou:
A extinção do crédito tributário pela decadência com relação ao exercício de
1999 (ano-calendário 1998), face ao que dispõe o art. 150, §4°, do CTN, que deve ser aplicado
independentemente da realização de pagamento por parte do contribuinte;
Como conseqüência, e tendo em vista que o fato gerador do imposto sobre a
renda é apurado mensalmente, foram atingidos pela decadência os fatos geradores ocorridos no
ano-calendário 1998 e, ainda, os ocorridos no período de janeiro a outubro de 1999;
No mérito, que a suposta ocorrência da omissão de rendimentos foi baseada
em mera presunção, o que denota grave ofensa aos princípios do direito e confraria a
\ jurisprudência dominante;
Que tem aplicação ao caso concreto o art. 849, §2°, II, do RIR199, que impõe
a desconsideração, para fins de determinação da receita omitida, dos depósitos de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que seu somatório, no ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Às fls. 95/100 a 2 Turma da DRJ de Belém (PA) julgou o lançamento
procedente, pois:
Com relação à alegada decadência, determinou a aplicação do art. 173, I, do
CTN ao caso concreto, em detrimento do art. 150, § 4° do mesmo diploma legal, ante a falta de
pagamento antecipado do tributo;
Quanto à omissão de rendimentos, a presunção aplicada pela fiscalização tem
embasamento legal, qual seja o art. 42 da Lei n°. 9.430/96;
Por fim, diante do não reconhecimento da decadência alegada pelo
contribuinte, não há que se falar na aplicação do art. 849 do RIR199.
A ciência do referido acórdão ocorreu em 13/04/2007 (fls. 101-verso) e o
contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário às fls. 103/116, oportunidade em que ratificou
os argumentos aduzidos em sede de impugnação.
É o Relatório.
3

Processo n° 10283.100589/2004-10
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.049
H. 121
Voto
Conselheira VANESSA PEREIRA RODRIGUES DOMENE, Relatora.
O recurso é tempestivo, na conformidade do prazo estabelecido pelo artigo
33 do Decreto n°. 70.235, de 06 de março de 1972, foi interposto por parte legitima e está
devidamente fundamentado. Assim, conheço-o e passo ao exame do mérito.
Da decadência:
No âmbito tributário a decadência consiste, como sabido, na perda do direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, pelo decurso do lapso temporal.
Com relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação a
decadência se opera em 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do fato eerador,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. É o que se depreende da
leitura do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, "verbis":
"Art. 150 — (..)
§ 4" - Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5
(cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto
o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação."
Uma vez comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação aplica-se o
art. 173, I, do CTN:
Art. 173 — O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
1 — do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado."
Da análise dos autos verifico que, no caso concreto, ao contribuinte não foi
imputado o cometimento de dolo, fraude ou simulação, o que se constata, inclusive, pela
ausência de aplicação, quando da autuação, da multa qualificada, no importe de 150%.
Tenho para mim que a única hipótese de aplicação da regra do art. 173, I, do
CTN, para a contagem do prazo decadencial com relação aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, é a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos exatos termos da legislação de
regência.
Neste sentido, rechaço qualquer argumentação quanto ao dever de
observância da contagem fixada pelo art. 173, I, do CTN nas hipóteses em que,
independentemente da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o contribuinte não promova o
pagamento antecipado do imposto.
.
4

Processo n°10283.100539/200410
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.049
Fl. 122
Isto porque, entender dessa maneira seria fazer letra morta o próprio art. 150,
§ 4°, do CTN, que não se aplicaria às diversas hipóteses em que o contribuinte cumpre o dever
de apurar o imposto devido, mas nada recolhe aos cofres públicos, seja porque já sofreu a
incidência do 1RRF ou mesmo porque se encontra na faixa de isenção do tributo.
A fim de corroborar todo o exposto cito entendimento do meu colega Moisés
Giacomelli Nunes da Silva, no qual afirma o quanto segue:
"Nos casos de lançamento por homologação, este se consuma
quando o sujeito passivo apura a ocorrência do fato gerador,
identifica a matéria tributável e calcula o valor devido, com
obrigação de realizar o pagamento, independentemente de
intimação do sujeito ativo. O pagamento é mera causa de
extinção do crédito tributário. Só se extingue o que existe.
Primeiro o crédito tributário precisa ser constituído para depois,
num segundo momento, por meio de causa externa,
caracterizada pelo pagamento, ser extinto.
Se o contribuinte, por exemplo, apresentar Declaração de Ajuste
Anual com imposto a pagar, tal fato se constitui lançamento por
homologação. Apresentada Declaração de Ajuste Anual, no caso
de pessoa física, ou DCTF, no caso de pessoa jurídica, e
apurado o montante do imposto devido, o lançamento,
independentemente de pagamento, está perfeito. Se o pagamento
não for realizado, não se fará novo lançamento, pois o crédito
tributário já está constituído. Em tais casos, cabe à
Procuradoria da Fazenda Nacional intimar o contribuinte para
realizar o pagamento, sob pena de inscrição em dívida ativa e
execução.
Verificada a existência de evento qualificado pela norma de
exigência tributária, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, cabe ao sujeito passivo apurar a matéria
tributável, o montante do tributo devido e o responsável pelo
pagamento, no caso o próprio sujeito passivo. O pagamento do
imposto devido é algo que se encontra fora do lançamento. É
causa de extinção daquilo que foi validamente constituído.
A homologação feita pela autoridade fiscal diz respeito à
atividade realizada pelo contribuinte para apurar o montante
devido. Não se pode confundir homologação do lançamento, com
o pagamento do crédito. O que se homologa é o lançamento e
não o pagamento feito pelo sujeito passivo. O fato de haver ou
não pagamento não altera a tipicidade do lançamento.
Para confirmar que a assertiva de que a incidência da norma
que prevê o lançamento por homologação não está condicionada
a necessidade de pagamento prévio, basta citar a hipótese de o
contribuinte, que embora cumpra o dever legal de apurar o
quantum debeatur, conclui que não há nada a ser pago, como
ocorre, por exemplo, na compensação de prejuízos fiscais, e nas
hipóteses de isenção e imunidade.
Nesse contexto, se o contribuinte, por exemplo, estiver sob o
abrigo de uma imunidade ou isenção de IPI, onde não ocorre
5

Processo n°10283.100589/2004-10
S3-C3TI
Acórdão n.° 3301-00.049
Fl. 123
nenhum pagamento, tendo em vista que o imposto sequer é
destacado em nota fiscal, tal fato (a inexistência de pagamento)
não impede que o fisco homologue expressamente a atividade à
qual o sujeito passivo está obrigado por lei (como a emissão de
notas fiscais, classificação fiscal dos produtos, escrituração de
livros e apuração do tributo devido, se for o caso); ou então que,
na ausência de homologação expressa, se opere a homologação
tácita pelo decurso do prazo previsto no § 40 do art. 150, do
C7W.
Igualmente existe atividade a ser homologada nas hipóteses de
verificação de prejuízo fiscal, quando não é apurado IRPJ e
CSLL devidos, por ausência de lucro tributável.
No caso do imposto de renda pessoa _física, o sujeito passivo, ao
término de cada ano-calendário, apresenta Declaração de Ajuste
Anual. Nos casos em que o contribuinte não apurar nenhum
imposto apagar, mesmo assim a Fiscalização irá homologar sua
declaração. Isto, conforme já afirmei, demonstra que o que se
homologa é a atividade praticada pelo sujeito passivo e não
eventual pagamento realizado.
O pagamento, volto repetir, é causa de extinção do tributo
decorrente da atividade correspondente ao lançamento por
homologação praticado pelo contribuinte.
Quer o sujeito passivo tenha apurado ou não imposto a pagar;
quer o contribuinte tenha pago ou não o tributo que
eventualmente tenha apurado, o prazo decadencial para o
lançamento em face de eventuais omissões, ou o prazo
prescricional para cobrança do que foi declarado, sempre terá
como marco a data da ocorrência do fato gerador. Neste ponto,
tenho que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
somente admite a contagem do prazo decadencial pelo artigo
150, § 4°, do C7'N nos casos em que houver pagamento
antecipado, merece ser revista, pois tal tese não apresenta
solução para as situações em que o contribuinte faz o
lançamento e apura prejuízo, para ser compensado no período
seguinte. A jurisprudência da citada Corte também não resolve,
de forma adequada, os casos em que a pessoa fisica apresenta
Declaração de Ajuste Anual, sem imposto a pagar ou com direito
a restituição."
Insta observar, no entanto, que ao contrário do aduzido pelo Recorrente, há
que se afastar a alegação de decadência do crédito tributário relativo ao período compreendido
entre janeiro a outubro de 1999.
Isto porque o imposto de renda pessoa fisica, embora apurado mensalmente,
se sujeita ao ajuste anual, de maneira que sua apuração somente se faz ao final do exercício,
quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva anual. Trata-se, pois,
de fato gerador complexivo anual.
Neste sentido:
,(S. 6

Processo n° 10283.100589/2004-10
S3-C3T1
Acórdão n°3301-00.049
Fl. 124
"DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - RENDIMENTOS OMITIDOS - FATO
GERADOR COM PERIODICIDADE MENSAL -
IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DO ART.
42, § 4°, DA LEI N°. 9.430/96 - FATO GERADOR
COMPLEXIVO, COM PERIODICIDADE ANUAL — RIGIDEZ
DO LANÇAMENTO - É equivocado o entendimento de que o
fato gerador do imposto de renda que incide sobre rendimentos
omitidos oriundos de depósitos bancários de origem não
comprovada tens periodicidade mensal. A urna, porque o art. 42.
€4°, da Lei n°. 9.430/96 sequer definiu o vencimento da exacão
dita mensal: a duas, porque os rendimentos sujeitos à tabela
progressiva obrigatoriamente são colacionados no ajuste anual,
quando. então, apura-se o imposto devido, indicando que o fato
gerador. no caso vertente. aperfeicoou-se em 31/12 do ano-
calendário . a três, porque a ausência de antecipação dentro do
ano-calendário somente poderia ser apertada com uma multa
isolada de oficio, como ocorre na ausência do recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão): a quatro, porque a regra geral
da periodicidade do fato gerador do imposto de renda da pessoa
fisica é anual, na forma do art. 2° da Lei n°, 7.713/88 c/c os arts.
2°e 9° da Lei n°. 8.134/90."
(1° CC - Sexta Câmara - Recurso n°. 151.487 - Relator:
Roberto de Azeredo Ferreira Pagetti - Sessão de 29/05/2008).
Desta forma, para os fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1999, o
Fisco tinha até o dia 31/12/2004 para realizar o lançamento de oficio, assim o fazendo em
28/11/2004, motivo pelo qual não há que se falar, para este período (janeiro a outubro de 1999)
em extinção do crédito tributário pela decadência.
Já a decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário de 1998 é
patente, pois, considerando que o fato gerador do IRPF se materializa em 31 de dezembro de
cada ano, o direito de o Fisco constituir o crédito tributário se expirou em 31/12/2003.
Da omissão de rendimentos - exercício 2000:
A autuação fiscal com base na presunção legal de omissão de rendimentos,
prevista no art. 42, da lei n° 9.430, de 24/12/1996, autoriza o lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Veja-se:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1°. O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado
pela instituição financeira.
§ 2°. Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
çsk. 7

Processo n°10283.100589/2004-10
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.049
Fl. 125
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente
à época em que foram auferidos ou recebidos.
§ 3°. Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa fisica ou jurídica;
II - no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4°. Tratando-se de pessoa fisica, os rendimentos omitidos
serão tributados no mês em que considerados recebidos, com
base na tabela progressiva vigente t". época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5°. Quando provado que os valores creditados na conta de
depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando
interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de
efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6°. Na hipótese de contas de depósito ou de investimento
mantidos em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções,
atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma
como presumidos pela lei. Isto porque o ônus da prova, neste caso, cabe ao interessado, no caso
o contribuinte.
Importa destacar também que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado. Logo, cabe apenas ao
sujeito passivo, e não ao Fisco, trazer os elementos de prova de forma a comprovar a origem
dos recursos que ingressaram em sua conta corrente ao longo dos períodos base analisados.
Observe-se que o art. 332 da Lei n". 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, estabelece que "todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos,
ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que
se finda a ação ou defesa". Desse modo, não havendo hierarquia do valor probante dos meios
de prova, excetuado o uso de provas ilícitas (art. 5 0, inciso LVI da Constituição Federal de
1988), pode-se provar qualquer situação de fato por qualquer via.
.
8

Processo e 10283 100589/2004-10
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.049
Fl. 126
Com efeito, diante do exposto, verifica-se que para os fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n°. 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os Quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Feitos tais esclarecimentos, que justificam a aplicação da presunção de
omissão de rendimentos, por se tratar de presunção legal, mas não absoluta, já que o
contribuinte pode apresentar provas no sentido de infirmar o trabalho fiscal (hipótese em que a
presunção restaria afastada), verifico que, no caso concreto, o Recorrente não traz aos autos
qualquer esclarecimento acerca da origem dos depósitos bancários questionados, limitando-se a
contestar a própria sistemática legal, o que foge ao alcance deste tribunal administrativo, face
ao que dispõe a Súmula n°. 02 do 1° CC, "verbis":
"O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Desta forma, não vejo como conferir ao caso concreto solução diversa da já
encontrada por este tribunal administrativo para casos semelhantes, em que o contribuinte,
ainda que instado a tanto, não apresenta elementos aptos a derrubar o trabalho fiscal. Neste
sentido, vejamos.
"DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS -
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS -
ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR. I. O
fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de depósitos bancários creditados em conta
corrente do contribuinte. A presunção de omissão de
rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da
origem dos valores creditados junto ao sistema financeiro. O
fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado para
prestar esclarecimentos, não prove sua origem. 1. A presunção
legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42. da Lei n°.
9.430. de 1996. autoriza o lancamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo."
(1° CC — Segunda Câmara — Recurso n". 152.704 — Relator:
Moises Giacomelli Nunes da Silva — Sessão de 08/10/2008).
"DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - Para os fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/97, a Lei n". 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. ÓNUS DA PROVA - Se o ónus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a comprovar a
origem dos recursos informados para acobertar a movimentação
financeira." (1° CC — Sexta Câmara — Recurso n°. 151.487 —
Relator: Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti — Sessão de
29/05/2008).
9

Processo n°10283.100589/2004-10
S3-0T1
Acórdão n.° 3301-00.049
Fl. 127
Por fim, e tendo em vista as conclusões expostas no item anterior ("da
decadência"), apenas o crédito tributário relativo ao ano-calendário de 1998 foi atingido pela
decadência, de maneira que os limites do art. 42, § 30, II, da Lei n°. 9.430/96 (fundamento de
validade do art. 849 do RIR/99) devem ser observados com relação aos depósitos realizados no
ano-calendário de 1999, e não apenas com relação a novembro/1999.
Neste sentido observo que, muito embora no ano-calendário de 1999 não
tenha sido verificado nenhum depósito superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor do
contribuinte, os depósitos realizados naquele ano somam o total de RS 81.274,46, superior,
assim, ao limite global de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixado pela lei.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do
contribuinte, para excluir do crédito tributário formalizado os valores apurados para o ano-
calendário de 1998 (exercício de 1999), pois que atingidos pela decadência.
Sala das Sessões - DF, em 06 de maio de 2009
‘1,0 a— a
VAN r.SA PEREIRA • 1DRIGUES DOMENE
10